Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736869-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0706347-81.2024.8.07.0006 – id 246030981), que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em busca e apreensão, com consequente expedição do mandado a ser cumprido no endereço fornecido. Narra que, após inúmeras diligências infrutíferas, requereu a conversão da demanda em execução, contudo, posteriormente obteve êxito na localização do veículo perseguido. Alega, em suma, que não há na legislação nenhum óbice ao pedido de reversão, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito, invocando precedentes que entende sustentar sua tese. Acrescenta que, não obstante citado, o agravado não apresentou defesa. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Inexiste previsão legal que ampare o pedido formulado pelo agravante. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.807.628, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2024); EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.956.664, Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a julgado em 2024) Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator